Tribunal: TJBA
Processo: 0517951-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517951-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURACI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA CELESTINO, CARLOS ALBERTO DE JESUS MACEDO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação para julgar procedente pedido de nulidade de cobrança baseada em TOI, determinar a religação do serviço, excluir o nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais, especificamente se devem incidir desde o evento danoso ou a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado determinou a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, aplicável à responsabilidade extracontratual.

5. No entanto, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação, conforme art. 405 do CC e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.923.636/RJ).

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para consignar que os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais devem fluir a partir da citação, mantidos os demais termos do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517951-05.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e embargado,
JURACI DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.